Tribunal: TCU
Processo: 003.172/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na nomeação de representantes da sociedade civil e de instituição acadêmica para compor conselho de assessoramento do Presidente da República para formulação de políticas e diretrizes de energia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida representação a respeito de possíveis irregularidades na nomeação de representantes da sociedade civil e de instituição acadêmica para compor o Conselho Nacional de Política Energética - CNPE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer desta representação, por não tratar de matéria de competência deste Tribunal; 9.2. enviar cópia deste processo à Controladoria-Geral da União e à Comissão de Ética Pública da Presidência da República para adoção das providências que entenderem cabíveis; 9.3. dar ciência deste acórdão ao representante, ao CNPE e aos interessados; e 9.4. arquivar os autos.